Tribunal: TJMT
Processo: 0057220-25.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057220-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Conversão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE MAMORU KACHIYAMA - CPF: 476.406.181-34 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NATUREZA ACIDENTÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2.

O benefício de
auxílio
-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize
temporariamente
o exercício de sua profissão.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0057220-25.2015.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da parte recorrida, desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER 14-8-2014) e até o dia 17-1-2016 (180 dias após a realização da perícia médica judicial – 21-7-2015).

Preliminarmente, a apelante busca a reforma da sentença sob a alegação de incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que não há indícios de que a incapacidade da parte apelada é decorrente de acidente de trabalho, notadamente devido à falta do documento de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a falta de comprovação da qualidade de segurado na data do acidente, bem como alega a existência de controvérsia a respeito da data de início da incapacidade e sua natureza.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 132293315.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 138867652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, deve ser rejeitada. Explico.

Inicialmente, verifica-se que a perícia médica realizada no processo em comento concluiu que existe nexo causal entre a lesão apresentada e a atividade laboral, comprovando que o quadro clínico teve início após o acidente de trabalho ocorrido.

Cumpre estabelecer que ainda que a prova pericial produzida em juízo indicasse a ausência de nexo causal entre a enfermidade diagnosticada (transtornos depressivo e ansioso) e o acidente de trabalho, referida conclusão não possui o condão de modificar a competência jurisdicional firmada com base na descrição do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF.
CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.
Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual. (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) [Destaquei]

Nesse sentido, cita-se julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - AUXÍLIO- ACIDENTE – TRAUMA DO JOELHO ESQUERDO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR - NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. – RECURSO PROVIDO.

1 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 - Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário. (N.U 1014661-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Sendo assim, REJEITO a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

VOTO – MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0057220-25.2015.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da parte recorrida, desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER 14-8-2014) e até o dia 17-1-2016 (180 dias após a realização da perícia médica judicial – 21-7-2015).

Assevera a parte apelante quanto à ausência de evidências que comprovem a qualidade de segurado na data do acidente, além de alegar a existência de discordância sobre a data de início da incapacidade e sua natureza.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Pois bem.
A perícia médica realizada nos autos fechou conclusão no sentido de que há nexo causal entre a lesão apresentada e a atividade laboral, sendo constato que o quadro clínico se iniciou após a ocorrência de acidente de trabalho (quesito n. 5, fl. 41).
Superada esta questão, nos termos apontados em resposta aos quesitos ns. 2.2, 2.3, 3, 4 e 4.1 (fl. 40),
verifica-se que a incapacidade laborativa atestada pelo expert, fora considerada como sendo TOTAL e TEMPORÁRIA para o exercício de qualquer atividade; todavia, estimando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a recuperação. Com efeito, constatada a incapacidade temporária com termo certo, revela-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez.
(...)

Note-se que pela prova técnica produzida nos autos, tem-se que a requerente atende aos requisitos necessários em relação ao auxílio-doença acidentário, a saber: qualidade de segurado; incapacidade para o trabalho com destaque do nexo causal (entre a doença invocada como geradora de incapacidade e o acidente de trabalho), atestada por perícia médica e; probabilidade de reabilitação para o trabalho.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 132293305, p. 40), o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é total e temporária, sendo possível sua reabilitação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: (...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito nomeado pelo juízo
a quo
reconheceu a incapacidade total e temporária, consoante já pontuado.

Desta feita, verifica-se que a parte apelada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos da Lei n° 8.213/91, diante da incapacidade temporária para o exercício da atividade laboral anteriormente exercida.

Transposta esta questão, quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO- ACIDENTE –LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – TERMO A QUO – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte recorrida, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023